Tribunal: TJSP
Processo: 1009987-59.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
r municipal no 492/2015 dispondo sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Americana/PDDI definindo no Anexo III-B a Macrozona de Uso Predominante Urbano-MPU onde se enquadra a propriedade da parte autora - Precedentes jurisprudenciais – Precedentes jurisprudenciais – Inteligência da Súmula 626 do STJ - Sentença mantida – Matéria preliminar afastada – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1009987-59.2018.8.26.0019; Relator (a): Roberto Martins de Souza; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Americana - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2020; Data de Registro: 23/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Roberto Martins de Souza

Comarca:

Americana

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/10/2020

Data de publicação:

23/10/2020

Ementa:
Apelação – Ação Anulatória de lançamento fiscal – IPTU - Exercícios de 2015 a 2018 – Sentença que julgou improcedente a ação ao fundamento de que o imóvel sobre o qual recai a cobrança está inserido em zona de expansão urbana - Pleito de reforma pela autora – Impossibilidade – Prescindibilidade de que o imóvel disponha dos melhoramentos urbanos indicados pelo § 1o do art. 32 do CTN - Lei

Ementa:
Apelação – Ação Anulatória de lançamento fiscal – IPTU - Exercícios de 2015 a 2018 – Sentença que julgou improcedente a ação ao fundamento de que o imóvel sobre o qual recai a cobrança está inserido em zona de expansão urbana - Pleito de reforma pela autora – Impossibilidade – Prescindibilidade de que o imóvel disponha dos melhoramentos urbanos indicados pelo § 1o do art. 32 do CTN - Lei Complementar municipal no 492/2015 dispondo sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Americana/PDDI definindo no Anexo III-B a Macrozona de Uso Predominante Urbano-MPU onde se enquadra a propriedade da parte autora - Precedentes jurisprudenciais – Precedentes jurisprudenciais – Inteligência da Súmula 626 do STJ - Sentença mantida – Matéria preliminar afastada – Recurso desprovido.